Tribunal: TJMT
Processo: 1003162-42.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003162-42.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANA GRAZIELLE GOMES LIMA DE MENEZES - CPF: 029.484.553-40 (PROCURADOR), JOSE ALBERTO MADALOZZO - CPF: 285.298.980-87 (AGRAVADO), NOELI TERESINHA DALBEM MADALOZZO - CPF: 356.987.560-15 (AGRAVADO), GREGORI MADALOZZO - CPF: 010.772.001-96 (ADVOGADO), L N CALCADOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.772.979/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – AJUIZAMENTO CONTRA SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO – DECISÃO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 135 DO CTN E NO ART. 133 DO CPC - MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA –INTERLOCUTÓRIA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – A responsabilidade tributária que habilita o sócio a figurar no polo passivo deve restar claramente demonstrada como conduta repreensível na administração dos bens integrantes da pessoa jurídica devedora. Ou seja, o sócio só poderá ser responsabilizado por débitos fiscais da empresa quando houver comprovação de que tenha agido em excesso de poder ou com infringência à legislação pertinente, conforme preconiza o artigo 135 do CTN. 2 – Não configurada nenhuma das hipóteses previstas no caput do artigo 135 do CTN, deve o sócio ou gerente ser excluído do polo passivo da ação expropriatória, ainda que tenha o nome incluído na CDA – Certidão de Dívida Ativa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso que, na Execução Fiscal identifica pela numeração única: 92-21.2013.8.11.0040 (Cód. 97616), movida em desfavor da empresa
L. N. CALÇADOS LTDA EPP
e dos coobrigados
JOSÉ ALBERTO MADALOZZO E NOELI TEREZINHA DAL BEM MADALOZZO
, onde o Juízo de Origem extinguiu a ação executória em face dos sócios corresponsáveis, sob a fundamentação de não estarem presentes os requisitos do art. 135, III, CTN e por não haver desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 133 e seguintes do CPC/2015.

Inconformada, a parte Agravante, em sede de Recurso de Apelação, sustenta que todas as CDAS emitidas pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, informa em seu cabeçalho, os instrumentos constitutivos que foram devidamente notificados ao contribuinte e sócios corresponsáveis, concedendo-lhes o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Afirma ainda, que da juntada do processo administrativo não consiste em condição para o ajuizamento da execução fiscal e a existência do PAT é demonstrada pela simples análise da Certidão de Dívida Ativa.

Alega que, a presunção dos atos da Administração Pública são legítimos, até prova em contrário, vez que não cabe ao Juízo determinar, por ser direito disponível do devedor, pois a CDA elenca os devedores do referido crédito, sejam eles pessoa jurídicas ou seus responsáveis tributários e que a responsabilidade tributária dos sócios, conforme determina o artigo 135 do CTN é subjetiva, pessoal e direta, não considera caso de desconsideração de personalidade jurídica.

Por fim, destaca a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela antecipada recursal, almejando seu deferimento para suspensão dos efeitos da decisão obliterada, na forma autorizada pelos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC.

No mérito, requer seja confirmada a decisão antecipatória no sentido de dar continuidade à ação executiva fiscal também em relação aos sócios corresponsáveis
JOSE ALBERTO MADALOZZO E NOELI TERESINHA DALBEM MADALOZZO
, injustamente excluídos da relação processual.

Para tanto, colacionou os documentos imprescindíveis à formação do instrumento (ID: 6919290, 6919291 e 6919293).

A medida liminar pleiteada, foi indeferida em 25/07/2019 (ID: 8963441).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representada pela douta Procuradora de Justiça, Doutora Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifestou pela ausência de interesse público social relevante capaz de atrair a intervenção ministerial.

Após vieram-me conclusos para decisão de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como se vê, o nó a ser desatado no presente recurso de Agravo de Instrumento reside tão somente, em saber se os sócios da empresa devedora podem figurar no polo passivo da execução fiscal, ajuizada pela
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
em face de
L. N. CALÇADOS LTDA EPP, JOSÉ ALBERTO MADALOZZO E NOELI TEREZINHA DAL BEM MADALOZZO
, em vista da ausência de recolhimento de tributos, que, sob a ótica do Ente Público Fazendário, é suficiente para caracterizar infração à lei geradora de responsabilidade solidária, como preconiza o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.

No caso ora jurisdicionado, em análise dos argumentos sustentados pelo recorrente e das provas documentais que me foram submetidas, não se vislumbra nenhuma irregularidade na decisão ora embargada, conclusiva pela exclusão dos sócios da empresa executada do polo passivo da lide que, diga-se de passagem, foi proferida com propriedade, estando bem fundamentada e em sintonia com o entendimento que vem sendo deflagrado pelos tribunais pátrios, inclusive por esta Corte.

A respeito, trago à colação o entendimento externado por este Tribunal, em caso similar, no Agravo de Instrumento 52553/2012 – Ação de Execução Fiscal n. 733/2007, que restou assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RETIRADA DOS SÓCIOS DO POLO PASSIVO DO FEITO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO IMPROVIDO. 1 – A responsabilidade tributária que habilita o sócio a figurar no polo passivo tem que restar claramente demonstrada como conduta repreensível na forma em que administra os bens integrantes da pessoa jurídica devedor, ou seja, só poderão ser responsabilizados por débitos fiscais da empresa quando estiver comprovado que agiram em excesso de poder ou com infringência à legislação pertinente, conforme preconiza o artigo 135 do CTN. 2 – Não configura nenhumas das hipóteses previstas no caput do artigo 135 do CTN, deve o sócio ou gerente ser excluído do polo passivo da ação expropriatória, tal como ocorreu na hipótese versanda. (STJ – Recurso Especial n. 1.258.792/SP – Segunda Turma – Rel. Ministro Humberto Martins – Julgado em 04/08/2011). Grifo nosso.

A respeito do tema, faço consignar que, não obstante em longínquas datas a jurisprudência do Tribunal da Cidadania reconhecia a responsabilidade solidária dos sócios, em execução fiscal, pela simples ausência de recolhimento de tributos, a verdade é que, hodiernamente, aquele Superior Tribunal, alterando sua orientação, consolidou entendimento segundo o qual o mero inadimplemento tributário, por si só, não constitui infração à lei, capaz de ensejar a possibilidade de o integrante da sociedade figurar no polo passivo de demanda executiva na qual se objetive o recebimento de crédito constituído.

Dentre vários outros, colaciono os seguintes julgamentos:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO – REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN NÃO CONFIGURADOS – REEXAME DE PROVA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1 - Esta Corte Superior firmou entendimento, no REsp 1.101.728/SP, julgado pela sistemática do art. 543-C do CPC, no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da empresa somente é cabível quando comprovado que ele agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de extinção irregular da empresa. 2 – No caso concreto, o Tribunal de origem consignou de forma expressa que não há nos autos nenhuma demonstração de que os sócios agiram com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, razão pela qual não há como subsistir a responsabilidade deles pelos débitos da empresa. 3 – Para rever as razões de decidir do Tribunal a quo é necessário o reexame do conjunto probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 desta Corte. 4 – Agravo regimental não provido. (AgRg no Recurso Especial Nº 1.343.022/RS (2012/0188614-4); Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES; Julgamento proferido em 21 de março de 2013, Publicado no DJe em 02/04/2013.

TRIBUTÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – SÓCIOS – INCLUIDOS – SÚMULAS Nº 282 E 356/STF – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – EXAME NA VIA DE RECURSO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE. 1 – A imputação da responsabilidade prevista no art. 135 do CTN não está vinculada apenas ao inadimplemento da obrigação tributária, mas à comprovação das demais condutas nele descritas: práticas de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto (...)! (STJ – Resp. 948385/PR Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 2ª Turma, DJ 23/11/2007).

Desta forma, verifica-se que somente a existência de dolo no inadimplemento da obrigação configura infração legal necessária à efetivação da responsabilidade do sócio.

In casu
, compulsando a documentação vertida aos autos, não vislumbro, tal como entendeu o ilustre julgador monocrático em sua judiciosa decisão, elementos que apontem a prática das figuras descritas no artigo 135, III, do CTN, que permita a inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da demanda, uma vez que, aparentemente, a inadimplência da obrigação tributária cobrada no executivo fiscal foi expressamente declarada à administração fazendária. Logo, à primeira vista, não se pode cogitar em desvio de conduta, tampouco inobservância aos preceptivos legais ou estatutários, mas simples mora em solver obrigação, sendo despida, no meu sentir, de justa causa o direcionamento da ação contra os agravados.

Desse modo, não outra alternativa, senão aquela já alcançada na decisão recorrida, qual seja, de que os sócios da empresa executada são partes manifestadamente ilegítimas para figurar no polo passivo do executivo fiscal, porquanto, até então, ausentes os requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional e do art. 133 do Código Procedimental Civil.

Ante ao exposto, considerando o que foi transcrito anteriormente,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter, tal como lançada, a decisão interlocutória objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021